Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-68.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003645-68.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (APELANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO – INADIMPLÊNCIA – ARGUMENTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO CONSUMIDOR – INCLUSÃO REGULAR DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor e a sua inadimplência, somando-se às suas argumentações contraditórias, deve ser considerado exercício legal de direito à inclusão regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme fixa o art. 188 do Código Civil.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARLI BATISTA RODRIGUES
contra a sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS de no 1003645-68.2016.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca Cível de Rondonópolis e, movida em desfavor do
BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID no 48017677, julgou improcedente a demanda por considerar que não fora praticado ato ilícito nenhum pela empresa apelada quando esta incluiu o nome da apelante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a restrição é legítima por conta da inadimplência dos serviços contratados pelo consumidor. A recorrente foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões de ID no 48017679, alega que contratou crédito consignado junto à apelada e que, após descobrir que estava com câncer no intestino, iniciou o tratamento médico e se aposentou, o que alterou drasticamente as suas condições financeiras, inclusive a sua margem consignável. Informa que por conta desta situação, deixou de ser debitado de forma automática mensalmente a dívida que tinha perante a recorrida. Sustenta que houve ato ilícito por parte da empresa litigante, que agiu de forma negligente e com dolo ao incluir o seu nome nos órgãos de restrição de crédito sem verificar de forma antecipada e pessoalmente com ela a sua situação crítica. Aduz e que sofreu abalo psíquico com a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, pois não conseguiu finalizar contratos de aluguel, internet, dentre outros.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, para condenar a recorrida a indenizar-lhe moralmente e excluir a dívida existentes no seu nome.

Em sua contrarrazões de ID no 48017684 a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela recorrente e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de declaração de obrigação de fazer e indenização por danos morais na qual a recorrente alega que o seu nome foi incluído no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida por crédito consignado que contratou junto à empresa recorrida, mas que não pode adimplir por estar doente, se aposentar e, consequentemente, ter a sua capacidade financeira reduzida.

Pois bem.

O recurso não deve prosperar.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

De fato, a recorrente assume que contratou crédito consignado em sua folha de pagamento junto à recorrida e deixou de adimplir a sua dívida, vez que deixou de debitar de forma automática mensalmente as parcelas do empréstimo.

Isto teria ocorrido por conta da apelante estar acometida de câncer no intestino, tendo que iniciar o tratamento médico e se aposentar, o que teria alterado drasticamente as suas condições financeiras, inclusive a sua margem consignável, situação que impactou na relação com a recorrida.

A propósito, bem salientou pelo Juízo
a quo
ao sentenciar:

“Consoante se depreende dos autos, a inscricao discutida diz respeito a contrato de emprestimo consignado firmado pela autora junto ao requerido, com prazo para pagamento em parcelas mensais e iguais, nao especificadas pela autora, cujos descontos seriam consignados em sua folha de pagamento.

No caso, a autora contratou emprestimo consignado em sua folha de pagamento, no qual os pagamentos das parcelas seriam descontados diretamente.

Em que pese sua alegacao, do carreado aos autos pela demandante, todavia, nao se vislumbra comprovacao de quitacao.

Do contrario, nota-se, pelo juntado pelo requerido em Contestacao (ID. 4444796), a existencia de tres contratos entre as partes, tendo havido, por parte da autora, inadimplencia e queda de margem, o que acarretou a inscricao do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O requerido, portanto, justificou o ocorrido em razao da variacao da disponibilidade de margem consignavel da autora, que impossibilitaria o pagamento das parcelas em sua totalidade.

(...)

A parte autora nao logrou exito em apresentar que realmente houve quitacao do financiamento feito, quedando-se inerte, deixando de fazer prova acerca da quitacao global da divida. O reu, ao contrario, apresentou a existencia de queda de margem consignavel, o que motivara a negativacao.

Em sendo assim, se a autora nao comprovou o pagamento da integralidade das referidas parcelas, forca reconhecer que a negativa do seu nome foi legal, nao se evidenciando ato ilicito, mas exercicio regular de direito, descabendo, por conseguinte, a pretendida condenacao do banco requerido no pagamento de danos morais.

Afirmar so e tao somente o desconhecimento da negativacao, e nada mais provar, nao da ensejo a objetivada reparacao de danos, por obvio.

Nao prospera o argumento autoral de que nao tinha ciencia do ocorrido, devendo ser diligente no tocante as suas financas.”

Da mesma forma, a apelante, devedora, não comprova o pagamento de tais serviços, o que possibilita, obviamente, ao credor,
in casu,
a apelada, incluir o nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a recorrente, com a inclusão, tal atitude das recorridas não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

Para que se configure a obrigação de indenizar é necessário a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

A propósito, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Outros Tribunais também já se manifestaram em casos semelhantes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
.
Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação do empréstimo pela autora, inclusive por meio da demonstração do crédito do numerário em conta poupança que, incontestavelmente, é de titularidade da parte, o julgamento de improcedência dos pedidos é medida impositiva.
Reforma da sentença.” (TJRS. RAC no 70047336912. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 01/03/2012) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO LÍCÍTA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROVA DA CONTRATAÇÃO
.
Inexistente ato ilícito ou reprovável por parte do requerido, que agiu de acordo com o direito que lhe é conferido em casos de inadimplência, razão pela qual não se mostra indevida a alegada inscrição negativa. Hipótese em que o contexto probatório evidencia que a autora efetivamente entabulou empréstimo com a ré, na condição de fiadora, restando inadimplente com a obrigação assumida e, com isso, legitimando a inscrição. Improcedência do pedido.
HIPÓTESE EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO”. (TJRS. RAC no 70045813946. 10a Câmara Cível. Rel. Paulo Roberto Lessa Franz. J. em: 30/11/2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020